Tribunal: TJMT
Processo: 1005630-32.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005630-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), A D PETRAZZINI & CIA LTDA - CNPJ: 56.107.217/0001-50 (AGRAVADO), SOFIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 064.601.961-92 (ADVOGADO), BIANCA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 064.601.921-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito que deferiu tutela provisória para (i) suspender a exigibilidade de cobranças referentes a contrato de plano de saúde coletivo empresarial após pedido formal de cancelamento realizado em 09/10/2025, e (
ii
) determinar a abstenção de negativação do nome da parte autora, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a validade de cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (
ii
) estabelecer se é válida a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, legitimando a cobrança de mensalidades após o pedido de rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito mostra-se presente diante da comprovação do pedido formal de cancelamento do contrato em 09/10/2025, bem como da controvérsia jurídica acerca da exigência de aviso prévio de 60 dias.

A exigência de aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, anteriormente prevista no art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, teve seu parágrafo único declarado nulo em Ação Civil Pública com eficácia erga omnes, o que motivou a edição da Resolução Normativa nº 455/2020, revogando a disposição.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a abusividade da cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento unilateral pelo consumidor, por colocá-lo em desvantagem exagerada, tornando indevida a cobrança de mensalidades após o pedido de rescisão.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive coletivos empresariais, à luz da Súmula 608 do STJ, evidenciada a vulnerabilidade da pessoa jurídica contratante frente à operadora.

O perigo de dano decorre da iminência de inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes e da exigibilidade de valores superiores a R$ 7.000,00, circunstâncias aptas a comprometer o regular exercício de suas atividades.

A medida deferida não possui caráter irreversível, pois eventual procedência do pedido principal permitirá a cobrança dos valores entendidos como devidos, com os acréscimos legais, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

Inexistem ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se encontra alinhada à jurisprudência e aos parâmetros legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial é abusiva, sendo indevida a cobrança de mensalidades após o pedido formal de rescisão. 2. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando comprovado o pedido de cancelamento e evidenciado o risco de negativação e de cobrança de valores controvertidos. 3. A suspensão da exigibilidade do débito e a vedação de negativação constituem medidas reversíveis, aptas a resguardar o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e §3º; CDC,
arts
. 2º, 3º e 51; Resolução Normativa ANS nº 195/2009, art. 17; Resolução Normativa ANS nº 455/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMT, AC nº 1002755-21.2024.8.11.0013, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005630-32.2026.8.11.0000

HAPVIDA ASSISTENCIAMÉDICALTDA X A D PETRAZZINI & CIA LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
,com o fito de
reformar
a decisão que,
nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexigibilidade
d
e Débito
n.º 1002033-17.2025.8.11.0024
, ajuizada em face da
D PETRAZZINI & CIA LTDA
,
deferiu tutela provisória para: (i) suspender a exigibilidade de cobranças referentes ao contrato de plano de saúde posteriores ao pedido de cancelamento formulado em 09/10/2025; e (
ii
) determinar a abstenção de negativação do nome da autora, sob pena de multa diária
.

Para tanto, s
ustenta a agravante, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, defendendo a validade da cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial, bem como a regularidade das cobranças realizadas no período.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal
diz respeito
à análise da
decisão que
deferiu tutela provisória para: (i) suspender a exigibilidade de cobranças referentes ao contrato de plano de saúde posteriores ao pedido de cancelamento formulado em 09/10/2025; e (
ii
) determinar a abstenção de negativação do nome da autora, sob pena de multa diária
.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do
Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Direto ao ponto, no
caso concreto, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada, em juízo de cognição sumária, pela documentação que comprova o pedido formal de cancelamento do contrato em 09/10/2025 (protocolo nº 02168123), bem como pela controvérsia acerca da exigência de aviso prévio de 60 dias.

A exigência de aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, anteriormente prevista no art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, teve seu parágrafo único declarado nulo na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101, com eficácia erga omnes, circunstância que motivou a edição da Resolução Normativa nº 455/2020, revogando a referida disposição.

Nesse sentido, este Tribunal
firmou entendimento no sentido de que a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento unilateral pelo consumidor é abusiva, sendo indevida a cobrança de mensalidades após o pedido de rescisão.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A prestação de informações equivocadas pelo preposto da apelante sobre a possibilidade de manter dependente após exclusão do titular configura vício de informação em violação ao artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando defeito na prestação de serviços.

4. A responsabilidade da fornecedora pelos atos de seu preposto é objetiva e inafastável, aplicando-se a teoria da aparência, pois o funcionário da agência bancária atuava com credibilidade institucional perante a consumidora de boa-fé.

5.
A cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde é abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, restringindo seu direito fundamental de desvinculação do serviço, conforme reconhecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

6. A sequência de condutas negligentes da apelante extrapolou o mero descumprimento contratual, configurando via
crucis
administrativa que causou efetivo abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora, caracterizando dano moral presumido.

7. O quantum indenizatório de R$ 4.236,00 observa adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prestação de informações equivocadas por preposto de operadora de plano de saúde sobre procedimentos de exclusão e inclusão de beneficiários configura vício de informação e defeito na prestação de serviços, ensejando responsabilização objetiva da fornecedora. 2. É abusiva e nula a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e restringir direito fundamental de desvinculação. 3. A criação de obstáculos injustificados ao cancelamento de contrato e manutenção de cobrança após manifestação de desinteresse configuram dano moral presumido, dispensando prova específica do abalo sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 51, IV; CC,
arts
. 422, 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.550.573/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, AC 1008704-56.2021.8.11.0037, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves.

(N.U 1002755-21.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Ademais, como bem consignado na decisão
de origem
, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, à luz da Súmula 608 do STJ, pois evidenciada a vulnerabilidade da empresa contratante frente à operadora de plano de saúde
.

Quanto ao perigo de dano, este se revela na iminência de inscrição do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes e na exigibilidade de valores que superam R$ 7.000,00, circunstâncias aptas a comprometer o regular exercício de suas atividades empresariais.

A alegação de risco de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato não se sustenta, ao menos neste momento processual, porquanto a decisão
recorrida
limitou-se a suspender temporariamente a exigibilidade das cobranças e impedir eventual negativação, não impondo obrigação irreversível à operadora.

Eventual êxito da agravante ao final permitirá a cobrança dos valores entendidos como devidos, com os acréscimos legais, inexistindo irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, CPC).

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Ao revés, a decisão hostilizada encontra-se alinhada à orientação jurisprudencial
deste Tribunal
e aos parâmetros legais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026